Tribunal: TJDFT
Processo: 0702705-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702705-97.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: MARYANNA FURTADO DA FROTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Em 8/5/2024, o julgamento da apelação foi convertido em diligência e devolvidos os autos à origem para que a parte apelada fosse intimada a, querendo, apresentar contrarrazões (Id 58781612) à apelação interposta ao Id 58531737. A certidão de Id 68064290 atestou terem sido arquivados os autos na primeira instância. O indevido arquivamento tornou necessária a reativação do feito neste Segundo Grau de Jurisdição, o que fez a Secretaria da 1a Turma Cível em 27/1/2025. Após, vieram conclusos a esta Relatoria (Id 68065392). É o relato do necessário. Decido. Considerando o fato processual certificado ao Id 68064290, foi consultado o sistema processual PJe da primeira instância que, quanto à tramitação do processo na origem, revelou o seguinte: conquanto tenha o feito retornado à origem para intimação da parte recorrida, conforme determinara esta Relatoria no despacho de Id 58781612, ocorreu que foi proferida sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Para melhor compreensão, transcrevo adiante a sentença extintiva proferida pelo juízo a quo (Id 68039421): Trata-se de ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81), em que a parte autora informou ter celebrado acordo extrajudicial com a parte ré, pelo que requereu a sua homologação. A parte ré ainda não foi citada, igualmente, não constituiu advogado nos autos. Intimada para a regularização do termo de acordo, a parte autora deixou de cumprir a determinação, não acostando o comprovante de residência atualizado e em nome próprio do requerido. É relatório. DECIDO. A despeito da falta de atendimento à determinação exarada, não há dúvida de que, com a autocomposição, ocorreu a perda superveniente do interesse de agir. Com efeito, o interesse de agir, enquanto pressuposto processual, previsto no art. 17 do novo Código de Processo Civil, relaciona-se diretamente à necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional. Na medida em que o bem da vida foi alcançado independentemente de qualquer intervenção judicial, não remanesce interesse na solução heterotópica de mérito e impõe-se a extinção. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AJUSTE CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão, homologou o acordo trazido aos autos pelo demandante e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil. 2. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de perfectibilizada a relação processual, com a regular citação, implica perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, inciso IV, do Diploma Processual. 3. A mera assinatura do devedor no acordo extrajudicial não tem aptidão para suprir o ato citatório. 4. Tendo sido o acordo firmado antes do aperfeiçoamento da relação processual por meio da citação, é incabível a suspensão do processo. 5. Evidenciada a ausência de interesse processual, questão de ordem pública, possível o reconhecimento da carência de ação de ofício. 6. Preliminar suscitada de ofício. Sentença cassada. Processo extinto.” (Acórdão 1358836, 07042135420198070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 6/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Ante o exposto, considerando a perda superveniente do interesse de agir, declaro o feito extinto, sem resolução de mérito, com esteio no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais. Sem honorários, pois não houve citação. Transitada em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os autos. O provimento judicial acima reproduzido transitou em julgado em 3/12/2024 (Id 68039422 do processo na primeira instância). Pois bem. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o fato de terem os litigantes acordado entre si, o que fizeram após o retorno dos autos à vara de origem, deixa evidente a superveniente perda de interesse de agir da parte autora que em autocomposição extrajudicial resolveu o conflito de interesses em que estava envolvida. A não homologação do acordo pelo juízo a quo de maneira alguma retira a força da composição amigável trazida a conhecimento do Poder Judiciário. A alcançada solução consensual do conflito fez desaparecer, é inegável, o interesse recursal tanto quanto retirou o interesse de agir, daí porque extinta a demanda sem resolução do mérito. Desse modo, o recurso perdeu concreta utilidade e necessidade pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO à apelação, porque a julgo prejudicada. Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado desta decisão. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora